Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-24.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENON LESS DE CASTILHO - CPF: 007.583.931-80 (APELANTE), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó
R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PEDIDO DE REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 50% DA TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS COM MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DL 911/69.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade de veículo financiado. O apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 3,07% ao mês (43,74% ao ano), superiores à taxa média de mercado de 1,91% ao mês divulgada pelo Banco Central no período da contratação (setembro/2024), a consequente descaracterização da mora nos termos do Tema 28 do STJ e, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados em percentual superior a 50% da taxa média de mercado configuram abusividade apta a ensejar sua limitação; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento da abusividade no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC e do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28 do STJ).

Utiliza-se como critério objetivo para aferição da abusividade a verificação de que a taxa contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Constata-se que a taxa pactuada de 3,07% ao mês excede o limite de 2,86% ao mês (1,5 vez a taxa média de 1,91% ao mês), configurando discrepância substancial e desvantagem exagerada ao consumidor.

Afasta-se a justificativa genérica de maior risco da operação, pois o contrato está garantido por alienação fiduciária do próprio veículo e não há elementos concretos que demonstrem peculiaridade apta a legitimar a elevação da taxa.

Impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, preservando-se o equilíbrio contratual.

Reconhece-se que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme o Tema 28 do STJ, o que impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, determina-se a devolução do veículo ao devedor fiduciante.

Na hipótese de alienação do bem a terceiros, converte-se a obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor de mercado do veículo na data da alienação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde então, além da multa de 50% do valor do financiamento prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior em mais de 50% à média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade e autoriza sua limitação judicial em contratos regidos pelo CDC.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, impõe-se a restituição do bem ao devedor ou, se alienado, a conversão em perdas e danos com base no valor de
mercado do veículo na data da alienação, além da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009 (Temas 27 e 28); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01/07/2021; TJMT, Apelação n. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025; TJMT, Apelação n. 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025; TJMT, Apelação n. 1000879-88.2024.8.11.0091, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/02/2026; TJMT, Apelação n. 1098077-47.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1000957-24.2025.8.11.0002

APELANTE: LENON LESS DE CASTILHO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LENON LESS DE CASTILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S
/
A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo HYUNDAI - HB20, chassi 9BHBG41DBEP166636, placa NUC7286, RENAVAM no 0058537189.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) deve ser aplicado o
CDC
à relação jurídica; (
ii
) os juros remuneratórios contratados, no percentual de 43,74% ao ano (3,07% ao mês), são abusivos por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "Pessoa Física - Aquisição de Veículos" no mês de setembro
/
2024, que era de 25,51% ao ano; (
iii
) a abusividade dos juros descaracteriza a mora, conforme o Tema 28 do STJ; (
iv
) caso o veículo já tenha sido alienado, pugna pela conversão em perdas e danos, com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) não houve purgação da mora no prazo legal; (
ii
) o pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido; (
iii
) as alegações de abusividade contratual são genéricas e não afastam a mora; (
iv
) a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui mero referencial, e não limite absoluto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, reconheço a aplicação do
CDC
à relação jurídica em análise, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A questão central do recurso reside na alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados e sua consequência jurídica sobre a caracterização da mora.

Conforme documentação acostada aos autos, o contrato firmado entre as partes
para financiamento de veículo
(Cédula de Crédito Bancário de no
14-2454158/24
, firmado em 30/09/2024, id 348706924),
estabeleceu juros remuneratórios de
3,07% ao mês
e
43,74% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "Pessoa Física - Aquisição de Veículos" no período da contratação (setembro/2024) era de
1,91
% ao
mês
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS (Tema 28), consolidou o entendimento de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Quanto ao parâmetro para identificação da abusividade, o STJ tem adotado como critério objetivo a verificação de que a taxa contratada supera em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Denota-se que a decisão recorrida
não coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros
remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

No caso em análise, aplicando-se o critério de 1,5 vezes a taxa média de mercado (
1,91%
), obtém-se o limite de
2,86
% ao
mês
. Como a taxa contratada (
3,07
% a
o mês
) supera esse limite, resta configurada a abusividade dos juros remuneratórios.

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que o contrato se encontrava garantido pelo veículo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em
apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é
válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
1,91
% ao mês.

Portanto, devida a limitação, merecendo reparos esse ponto da sentença.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OPERAÇÃO COM RECURSOS DIRECIONADOS DO BNDES/FINAME. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VALIDADE. DESPESA DO EMITENTE GENÉRICA. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Rejeitam-se as preliminares de julgamento extra e ultra petita, pois o pedido revisional foi formulado de maneira ampla e a exclusão de tarifas foi condicionada à comprovação de abusividade em liquidação de sentença. Afasta-se o cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado é admissível quando a matéria pode ser decidida com base na prova documental, relegando-se a perícia contábil à fase de liquidação. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, diante da condição de destinatário final do bem e da vulnerabilidade técnica e informacional do autor frente à instituição financeira. Considera-se que a operação possui natureza de financiamento com recursos direcionados do BNDES/FINAME, à luz dos documentos pré-contratuais, das referências contratuais e da interpretação mais favorável ao consumidor. Reconhece-se a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por discrepância significativa em relação às taxas médias de mercado do BNDES nas épocas das contratações, impondo-se sua limitação. Admite-se a capitalização mensal de juros, por estar expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Declara-se nula a cobrança de despesa do emitente genérica, sem especificação do serviço prestado ou comprovação de sua efetiva realização. Mantém-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e informacional. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: Em contratos bancários submetidos ao CDC, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado da modalidade específica da operação quando constatada discrepância relevante. Operações caracterizadas como financiamentos com recursos direcionados do BNDES/FINAME devem observar as taxas médias próprias dessa linha de crédito. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. É abusiva a cobrança de despesa do emitente genérica, sem especificação ou comprovação do serviço prestado. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor,
impondo restituição simples dos valores pagos indevidamente.
(...)
(N.U 1000879-88.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Verificada a abusividade dos juros no período de normalidade contratual, impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora do devedor, conforme o Tema 28 do STJ, o que afasta a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Considerando a descaracterização da mora e a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, deve ser determinada a devolução do veículo ao apelante.

Contudo, caso o bem já tenha sido alienado a terceiros, impõe-se a conversão da ação em perdas e danos, nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei 911/69, devendo o valor da indenização corresponder ao preço de mercado do veículo na data da alienação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data da alienação.

Ademais, sendo constatada a alienação do bem sem observância dos requisitos legais, será devida a multa de 50% do valor do financiamento, prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 50% DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DL No 911/1969. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada abusividade manifesta, especialmente em percentual superior a 1,5 vez a média de mercado (REsp 1.061.530/RS – Tema 28). 4. A taxa contratada (3,31% a.m.) supera em aproximadamente 70,62% a média de 1,94% a.m. vigente em setembro/2023, ultrapassando o
parâmetro de 50% adotado pela jurisprudência. 5. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio divulgado pelo BACEN para operações da mesma natureza, preservando-se o equilíbrio contratual e vedando-se o enriquecimento sem causa. 6. A improcedência da ação impõe a restituição do bem ao devedor fiduciante. Na hipótese de alienação a terceiro, converte-se a obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão. 7. Alienado o bem, incide ainda a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, em favor do devedor, sem prejuízo da indenização correspondente ao valor de mercado do veículo. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios superior em mais de 50% à média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, autorizando sua limitação judicial. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969. 3. Julgada improcedente a ação, impõe-se a restituição do bem ao devedor ou, se alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo na data da apreensão, além da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.”
(...)
(N.U 1098077-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a) Reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados (
3,07
% ao
mês
), limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "Pessoa Física - Aquisição de Veículos" no período da contratação (
1,91
% ao
mês
);

b) Declarar descaracterizada a mora do devedor, em razão da abusividade
verificada no período de normalidade contratual, nos termos do Tema 28 do STJ;

c) Julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo ao apelante;

d) Determinar que, caso o veículo já tenha sido alienado a terceiros, a ação seja convertida em perdas e danos, nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei 911/69, devendo o valor da indenização corresponder ao preço de mercado do veículo na data da alienação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data da alienação, além da multa de 50% do valor do financiamento;

e) Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026